Tribunal: TJDFT
Processo: 0752648-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752648-03.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELAIDE CHRISTINA DA COSTA PEREIRA RAMOS, ANTONIO BASTOS RAMOS REPRESENTANTE: ANTONIO MARCELO SIMOES RAMOS APELADO: ANTONIO BASTOS RAMOS, ADELAIDE CHRISTINA DA COSTA PEREIRA RAMOS REPRESENTANTE: ANTONIO MARCELO SIMOES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ADELAIDE CHRISTINA DA COSTA PEREIRA RAMOS e ANTÔNIO BASTOS RAMOS (IDS. 14337784 e 14337781) em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido de extinção de condomínio formulado pelo autor, Antônio Bastos Ramos. Em suas razões recursais a ré sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois foi indeferido seu pedido de realização de audiência de conciliação e também nulidade da sentença por ser proferida de forma ilíquida. No mérito, afirma que não houve resistência ao pedido, pois sempre envidou esforços para a venda casa situada na QL 12, Conjunto 8, Lote 1, Lago Sul/DF e que buscou, por todos os meios, a realização de acordo extra judicial, já que a extinção do condomínio pode acarretar prejuízo às partes, pois os bens podem ser vendidos a preço vil. Invoca a exceção do contrato não cumprido, alegando que o autor não apresentou fiador ao acordo judicial formulado, que tem natureza contratual, nem indicou corretor de imóvel de confiança para a realização da venda da casa. Afirma, ainda, que em razão disso não deve ser condenada à indenização por usufruto exclusivo do imóvel. Alega, outrossim, que como os flats de propriedade do casal tem equivalência de preço e por isso não devem ser incluídos na extinção do condomínio e sim partilhados em metade das unidades para cada parte. Busca também a redistribuição dos honorários sucumbenciais sob o fundamento de que não houve resistência aos pedidos formulados pelo autor. Pretende, ainda, o recebimento do apelo no efeito devolutivo e suspensivo, sob o fundamento de que há perigo de sofrer execução provisória dos honorários fixados em sentença, o que lhe acarretará prejuízo irreparável, pois foram indevidamente arbitrados. Preparo recolhido no id. 14337782. O autor recorre exclusivamente quanto à fixação dos honorários, pretendendo, com fundamento no princípio da causalidade, que os ônus da sucumbência recaiam exclusivamente sobre a ré. Contrarrazões apresentadas aos ids. 14337790 e 14337792, em que as partes impugnam os argumentos formulados nos recursos, buscando a manutenção da sentença. Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em que deixa de se pronunciar quanto ao apelo do autor e oficia pelo não provimento do recurso da ré (id. 15742090). É o breve relatório. DECIDO. Interposta a Apelação Cível, esta, em regra, será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, o §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil excepciona as hipóteses em que a sentença poderá imediatamente produzir os seus efeitos, ou seja, a apelação interposta será recebida somente em seu efeito devolutivo. Senão, vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Por seu turno, os §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo legal determinam que: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Da leitura do mencionado dispositivo legal, observa-se que poderá ser requerido o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses excepcionais. Para tanto, o apelante deverá demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 combinado com o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A apelante afirma que pode sofrer execução provisória de sentença de honorários sucumbenciais indevidamente arbitrados. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, para que se examine a fixação dos honorários sucumbenciais, faz-se necessária a análise do mérito recursal, o que deve ser realizado no momento da prolação do voto, o que descaracteriza o requisito necessário à concessão de efeito suspensivo ao recurso, qual seja, a probabilidade do direito invocado. Fato é que, se necessária análise do mérito do recurso, com a análise das provas que instruíram os autos, não é possível a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS A FGTS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora requereu o bloqueio de 50% dos valores apurados nos processos RT 0000765-10.2013.5.10.002 (ID 29588086) e RT 0001411- 59.2014.5.100010, cujos cálculos, segundo a requerente, estão na iminência de serem homologados pelos Juízos Trabalhistas e o bloqueio de 50% dos valores de FGTS em conta vinculada do requerido. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 6. No caso, como bem restou decidido em sede liminar, a comprovação da existência de união estável e seus reflexos é questão de alta indagação, que necessita de dilação probatória, razão pela qual não pode ser analisada nesse Juízo de cognição sumária. 7. Ausente a probabilidade do direito, em virtude da necessidade de dilação probatória para averiguar a demonstração de configuração de união estável sustentada pela agravante com o agravado, deve ser indeferida a tutela provisória. 8. Recurso improvido. (Acórdão 1186213, 07061277720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a ré não trouxe qualquer elemento que demonstre o risco de dano grave ou de difícil reparação, valendo ressaltar que no cumprimento provisório de sentença, para a prática de atos que afetem a posse ou propriedade do executado ou levantamento de valores, exige-se caução da parte que o propõe. Além disso, o artigo 520 do CPC também obriga o exequente, em caso de reforma da sentença, a reparar os danos que tenha causado ao executado. Assim, deve a apelação ser recebida somente em seu efeito devolutivo. Nesse sentido é o posicionamento desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, II, DO CPC. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 292, II, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO DEMONSTRADAS. DIMINUIÇÃO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos em face da sentença que, na ação de conhecimento (Revisão de Alimentos), alterou o valor da causa e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e reconvenção, mantendo a obrigação alimentar no patamar anteriormente estabelecido. 2. Nos moldes do artigo 1.012, inciso II, do CPC, a sentença condenatória ao pagamento de alimentos produz efeitos imediatos após sua publicação, aplicando-se o dispositivo mencionado às ações revisionais de alimentos. Precedentes. 3. Não demonstrando o apelante risco de dano grave com o cumprimento imediato da sentença, não há se falar em atribuição do efeito suspensivo ao recurso. 4. Nos termos do artigo 292, III, do CPC, o valor da causa, na ação de alimentos, deve corresponder à soma de 12 (doze) prestações mensais pretendidas pelo alimentando. (...) 11 Recursos conhecidos. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido. (Acórdão 1190934, 07045418820188070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA AUSENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da tutela de urgência em ação de alimentos necessita de provas robustas da necessidade da alimentante, bem como da possibilidade de quem os proporciona. 2. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, § 4o do Código de Processo Civil. 3. O dever de sustento é dos pais, conforme a possibilidade de seus rendimentos, devendo prover a subsistência material e moral dos filhos. Os pais têm obrigação de buscar manter o padrão de vida que possuíam os filhos, porém dentro da proporção da renda de cada um. 4. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades da alimentanda, isto para promover de maneira razoável e proporcional o sustento tanto da parte necessitada quando do próprio alimentante. 5. A capacidade financeira dos genitores na maioria dos casos não é a mesma, fato que impõe a diferenciação no valor dos alimentos prestados. 6. O fato da sentença não se coadunar com os interesses da apelante não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. 7. O Juízo de Primeiro Grau observou o binômio necessidade/ possibilidade quando fixou os alimentos em favor da menor, de forma que o valor arbitrado corresponde às suas necessidades e à atual situação financeira do autor. 8. Recursos desprovidos. (Acórdão 1135150, 20160710179644APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: 752-757) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto pela requerida. Por fim. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal quanto à alegação da exceção do contrato não cumprido bem como do pedido de partilha dos flats, pedido este que não foi aventado em Primeira Instância e que também está acobertado pelo manto da coisa julgada, já que foi proferida sentença que partilhou o patrimônio comum do casal (processo no 2016.01.1.003375-0). Intimem-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2020 18:17:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador